Tribunal: STF
Processo: HC 106662
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
Habeas Corpus. 2. A defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Necessidade de resguardar a ordem pública. 3. Ordem indeferida.